Tribunal: TJES
Processo: 5003947-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003947-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON DOS SANTOS CORREIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003947-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: EDSON DOS SANTOS CORREIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EDSON DOS SANTOS CORREIA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA
10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, em virtude de estar preso preventivamente em decorrência de pronunciamento judicial proferido nos autos do Processo tombado sob nº 0014057-20.2021.8.08.0024.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está sendo acusado como incurso nas sanções dos artigos 33, 35 e 40, III, IV e VI, todos da Lei 11.343/2006 e 2º, §2º, da Lei 12.850/2013; (ii) não estão presentes os requisitos trazidos pelo art. 312 do CPP; (iii) o mandado de prisão não traz quais seriam as tipificações aplicadas em desfavor do paciente; (iv) a prisão preventiva foi baseada exclusivamente na garantia da ordem pública, não havendo fundamentação dos motivos que levaram o magistrado a concluir pelo risco de liberdade do paciente; (v) não está sendo respeitado o prazo de noventa dias para confirmação da prisão preventiva, visto que a última decisão é datada de 27/10/2021; (vi) ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento, em desrespeito às normas processuais.

Requereu-se, por conseguinte, a imediata revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos eletrônicos foram distribuídos por sorteio para e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que proferiu Decisão (ID nº 2586641) reconhecendo a prevenção deste Gabinete para analisar o
writ
, em razão de ter constatado a distribuição prévia dos Habeas Corpus nº 5003144-29.2022.8.08.0000 e 5000134-74.2022.8.08.0000.

A liminar foi indeferida em Decisão proferida no ID nº 2596406.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 2761660.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2792770, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 24 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003947-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: EDSON DOS SANTOS CORREIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EDSON DOS SANTOS CORREIA

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA
10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, em virtude de estar preso preventivamente em decorrência de pronunciamento judicial proferido nos autos do Processo tombado sob nº 0014057-20.2021.8.08.0024.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está sendo acusado como incurso nas sanções dos artigos 33, 35 e 40, III, IV e VI, todos da Lei 11.343/2006 e 2º, §2º, da Lei 12.850/2013; (ii) não estão presentes os requisitos trazidos pelo art. 312 do CPP; (iii) o mandado de prisão não traz quais seriam as tipificações aplicadas em desfavor do paciente; (iv) a prisão preventiva foi baseada exclusivamente na garantia da ordem pública, não havendo fundamentação dos motivos que levaram o magistrado a concluir pelo risco de liberdade do paciente; (v) não está sendo respeitado o prazo de noventa dias para confirmação da prisão preventiva, visto que a última decisão é datada de 27/10/2021; (vi) ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento, em desrespeito às normas processuais.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

No caso, não se discute no
writ
as razões da imputação ao paciente no tocante aos crimes descritos na denúncia, mesmo porque esta via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Examinando detidamente os autos, constato que, após o indeferimento da medida liminar, não foi acrescentado nenhum fato novo pelo paciente que pudesse infirmar as conclusões já consignadas.

Reitero, por oportuno, que o
Habeas Corpus
foi instruído tão somente com cópia da Decisão por meio da qual foram indeferidos os requerimentos de revogação de prisão preventiva.
Ou seja, nem mesmo a decisão originária pela qual a prisão cautelar foi decretada foi colacionada
aos
autos
eletrônicos
. Constata-se, também, que o
writ
não foi instruído com nenhuma informação sobre os fatos, o que torna ainda mais dificultoso a análise das alegações apresentadas pela defesa técnica.

Dentro desse contexto de rasa e superficial argumentação, os dados trazidos pela autoridade coatora são de crucial importância. No intuito de facilitar a contextualização e compreensão dos fatos para os nobres pares desta e. Câmara, colaciono parcialmente trechos das informações prestadas:

“
Foi oferecida denúncia em desfavor do paciente pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado- GAECO, com base no Procedimento Investigatório Criminal - PIC/GAECO de número 006/2019 e autos de ações cautelares de interceptação telefônica, providências investigatórias correlatas, busca e apreensão e prisão preventiva, que tramitam sob os seguintes números: 0010452-37.2019.8.08.0024 e 0010571-27.2021.8.08.0024.

Referida investigação visava apurar e identificar as ações delituosas de integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV) “Tudo 12/ Trem Bala” (TB), notadamente a organização, planejamento e execução dos crimes de tráfico de drogas e dos delitos a ele conexos, na Região Metropolitana da Grande Vitória, principalmente no Bairro da Penha, no município de Vitória.

(...)

Na data de 12/08/2021, foi recebida a denúncia em desfavor do paciente, bem como decretada a sua prisão preventiva e determinada sua citação e, na sequência, ordenado desmembramento dos autos, conforme decisão disponibilizada em 13/08/2022, sistema E-jud.

Na referida decisão a prisão preventiva do acusado assim restou fundamentada:

"Na denúncia consta acerca do acusado Edson dos Santos Correia, vulgo Leo do Vale, o qual possui posição de grande destaque no tráfico de drogas e outras ações criminais envolvendo a ORCRIM.
O acusado encontra-se custodiado, cumprindo pena na PSMA II, mas continua em contato permanente com os gerentes do ponto de tráfico, recebendo e/ou orientando-os diretamente acerca do tráfico de entorpecentes.

Da peça de ingresso é possível extrair, também, que Edson recebe apoio de Fernando, vulgo Marujo, e Beto para a boca de fumo continuar ativa.
Há, ainda, diálogo da advogada Chayene com Fernando, no qual é possível constatar que ela visitou Edson no presídio por três vezes em um determinado mês e pede seu pagamento pela realização das visitas, conforme doc. 24.

Ademais, a boca de fumo do acusado Edson é mencionada em várias outras mensagens relacionadas à gestão das atividades criminosas da facção.

Nos documentos anexados à denúncia, consta no DOC. 24 o Infopen do acusado Edson, no qual pode ser extraída a grande quantidade de visitas de advogados ao réu no presídio”

Depreende-se do sucinto relatório, portanto, que o paciente se insere dentro de um contexto envolvendo a apuração de crimes de uma famosa facção criminosa da região da Grande Vitória.

Embora não seja cognoscível nesta seara a identificação da autoria delitiva,
a existência de ações penais em curso em desfavor do paciente
, inclusive tendo sido processado com base em crimes que se apuram neste momento,
somada às circunstâncias em que fora denunciado
, denotam fortes indícios de que é integrante de notória organização criminosa, razão pela qual há fundadas evidências acerca de sua periculosidade concreta e do risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade. A segregação cautelar, do mesmo modo, tem por condão assegurar a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da organização criminosa, o que reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (Nesse sentido: STJ; AgRg-RHC 153.737; Proc. 2021/0292269-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/03/2022; DJE 21/03/2022)

Também ressalto que, no que se refere à necessidade de reavaliação periódica da permanência dos pressupostos da prisão cautelar, ordenei que a autoridade coatora promovesse a devida análise, tendo esta consignado que
“os requisitos da prisão preventiva permanecem inalterados, notadamente diante da existência de outras ações penais e condenações criminais em face do acusado, bem como pela gravidade concreta dos fatos a ele imputados na denúncia, não havendo, desde a última decisão, fatos novos que tenham tido o condão de infirmar a decisão outrora proferida”
.

Mais uma vez, reforço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

Do mesmo modo, o fato de até o momento não ter sido iniciada a fase instrutória não configura constrangimento ilegal consistente na permanência da prisão, a se considerar a complexidade da causa, que envolve a apuração de crimes capitaneados por famosa organização criminosa em atuação na Capital do Estado. Não há que se falar, portanto, em excesso de prazo, a se considerar que
“os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal”
(TJES; HC 0025355-81.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Nesse sentido, reconhecido o vultuoso dispêndio cognitivo que envolve o caso, com cerca de vinte e seis réus sendo processados na ação de origem, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Dentro dos parâmetros ora delineados e tendo em vista, ainda, que a defesa técnica não apresentou elementos fáticos ou probatórios que pudessem levar à conclusão de que a prisão cautelar é ilegal ou desproporcional, e considerando, ainda, que
“
a
adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021), não há que se falar, neste momento, no acolhimento da pretensão do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003947-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: EDSON DOS SANTOS CORREIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

3
3,
35

E

40, III, IV e VI,

DA LEI Nº 11.343/06.
ARTIGO
2º, §2º,
DA LEI
12.850/2013.

PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS . ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE ATUA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÕES PENAIS EM CURSO, PERICULOSIDADE CONCRETA CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA.

ORDEM DENEGADA.

1. Embora não seja cognoscível nesta seara a identificação da autoria delitiva, a existência de ações penais em curso em desfavor do paciente, inclusive tendo sido processado com base em crimes que se apuram neste momento, somada às circunstâncias em que fora denunciado, denotam fortes indícios de que é integrante de notória organização criminosa, razão pela qual há fundadas evidências acerca de sua periculosidade concreta e do risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade. A segregação cautelar, do mesmo modo, tem por condão assegurar a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da organização criminosa, o que reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O fato de até o momento não ter sido iniciada a fase instrutória não configura constrangimento ilegal consistente na permanência da prisão, a se considerar a complexidade da causa, que envolve a apuração de crimes capitaneados por famosa organização criminosa em atuação na Capital do Estado. Hipótese em que “os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal” (TJES; HC 0025355-81.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

3. Reconhecido o vultuoso dispêndio cognitivo que envolve o caso, com cerca de vinte e seis réus sendo processados na ação de origem, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão.

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.